Tribunal: TJSP
Processo: 0125942-19.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* APELAÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – Intimação da executada na vigência do Novo Código de Processo Civil – Prazo para impugnar que inicia-se após o fim do prazo para o pagamento voluntário – Inteligência dos artigos 523 e 525, ambos do mencionado diploma legal – Prazos sucessivos que totalizam 30 dias úteis – Impugnação ofertada fora do prazo legal – Aliás, o Banco pretende utilizar a

Ementa:
* APELAÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – Intimação da executada na vigência do Novo Código de Processo Civil – Prazo para impugnar que inicia-se após o fim do prazo para o pagamento voluntário – Inteligência dos artigos 523 e 525, ambos do mencionado diploma legal – Prazos sucessivos que totalizam 30 dias úteis – Impugnação ofertada fora do prazo legal – Aliás, o Banco pretende utilizar a impugnação à penhora para arguir matérias que refogem dos limites desta defesa – Impossibilidade – A referida defesa pode versar somente sobre a impenhorabilidade das quantias ou acerca do excesso da penhora – Por sua vez, é certo que a despeito da intempestividade da impugnação ofertada compete ao Magistrado analisar as matérias de ordem pública – Ocorre que a matéria de ordem pública suscitada, referente à ilegitimidade ativa da exequente, já foi anteriormente apreciada – Impossibilidade de rediscussão do tema – Não conhecimento da referida alegação – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0125942-19.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ESTER HERMES DE OLIVEIRA MASINI .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* APELAÇÃO CADERNETA DE POUPANÇA Intimação
da executada na vigência do Novo Código de Processo Civil
Prazo para impugnar que inicia-se após o fim do prazo para o
pagamento voluntário Inteligência dos artigos 523 e 525,
ambos do mencionado diploma legal Prazos sucessivos que
totalizam 30 dias úteis Impugnação ofertada fora do prazo
legal Aliás, o Banco pretende utilizar a impugnação à penhora
para arguir matérias que refogem dos limites desta defesa
Impossibilidade A referida defesa pode versar somente sobre
a impenhorabilidade das quantias ou acerca do excesso da
penhora
Por sua vez, é certo que a despeito da
intempestividade
da
impugnação
ofertada
compete
ao
Magistrado analisar as matérias de ordem pública Ocorre que
a matéria de ordem pública suscitada, referente à ilegitimidade
ativa da exequente, já foi anteriormente apreciada

Impossibilidade de rediscussão do tema Não conhecimento da
referida alegação Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, improvido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 239 com
fundamento no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando:
a

extinção
da
execução
ocorreu de forma equivocada, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
porque a defesa ofertada é tempestiva; b
o exequente não concedeu autorização ao
IDEC, para a propositura da ação coletiva,
motivo pelo qual não possui legitimidade; c
é de todo necessária a prévia liquidação
da sentença; d o montante exequendo é
excessivo.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Nos termos do artigo 523 c.c. o
artigo 525, ambos do Novo Código de
Processo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa , ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver”. (grifamos)
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto
no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que o executado ,
independentemente
de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação ”.
(grifamos)
Conforme se depreende dos
mencionados dispositivos legais, escoado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
o prazo para pagamento voluntário do
débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para o executado oferecer a impugnação
ao
cumprimento
da
sentença,
independentemente de penhora ou nova
intimação. Com efeito, o aviso de recebimento devidamente cumprido,
através do qual a instituição financeira foi
intimada para efetuar o pagamento do
débito, foi juntado aos autos aos 23 de
julho de 2018.
Todavia, a instituição financeira
ofereceu a correspondente impugnação ao
cumprimento da sentença somente aos 05
de junho do ano de 2019, conforme se
depreende da petição de fls. 133/191,
razão pela qual a mencionada defesa é
intempestiva.
Nesse sentido vem entendendo
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
são Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

-
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA
-
DECISÃO
QUE
REJEITOU A ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
-
PRETENSÃO
À
REFORMA
-
IMPOSSIBILIDADE
- EVENTUAL DEPÓSITO JUDICIAL DO
VALOR DO DÉBITO EM GARANTIA QUE NÃO ALTERA O
TERMO INICIAL, POIS A GARANTIA DO JUÍZO NÃO
CONSTITUI MAIS REQUISITO PARA A APRESENTAÇÃO

DO INCIDENTE - O TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O
OFERECIMENTO
DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
DE SENTENÇA NÃO É MAIS A DATA DA PENHORA OU DO
DEPÓSITO FEITO EM GARANTIA, MAS SIM A INTIMAÇÃO
DO EXECUTADO PARA PAGAR O DÉBITO, ATO QUE
DEFLAGRA
DOIS
PRAZOS
SUCESSIVOS:
(i)
DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO
(15
DIAS);
E
(ii)
DE
IMPUGNAÇÃO (15 DIAS), TOTALIZANDO 30 (TRINTA)
DIAS ÚTEIS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 523 E 525 DO
NCPC Recurso desprovido”.
1 (grifamos)
“Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
Reconhecimento
da intempestividade

Descabimento. O termo inicial do prazo de 15 dias para
a apresentação de impugnação ao cumprimento de
sentença é o fim do prazo para pagamento espontâneo.
Inteligência do artigo 525 do Código de Processo
Civil . Findo o prazo para pagamento espontâneo em 27
de julho de 2017, iniciou-se em 28 de julho de 2017 o
prazo
para
a
apresentação
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença, o qual findou em 17 de
agosto
de
2017.
A
apresentação
da
presente
impugnação em 7 de agosto de 2017 ocorreu dentro do
prazo legal. Depósito em garantia que é irrelevante .
Recurso provido”. 2 (grifamos)
Ressalte-se que ao interpor o
presente recurso a recorrente alegou que
o prazo para apresentação da impugnação
iniciou-se aos 02 de maio de 2019, data em
que
foi
intimada
acerca
do
segundo
bloqueio dos seus ativos financeiros,
referente ao débito remanescente.
Todavia, é certo que após o
referido bloqueio a defesa apresentada
pela devedora pode versar tão somente
1 TJSP. Agravo de Instrumento no 2135763-46.2017.8.26.0000. 25a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Edgard Rosa. J. 28/09/2017.
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2176686-17.2017.8.26.0000. 7a Câmara da Seção de
Direito Privado. Des. Rel. Luis Mario Galbetti. J. 06/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
sobre a impenhorabilidade das quantias
tornadas
indisponíveis
ou
acerca
da
manutenção da indisponibilidade excessiva
dos ativos financeiros, nos termos dos
incisos I e II, do parágrafo 3o, do artigo
854 do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Dessa forma, é de todo descabida a pretensão da instituição
financeira de utilizar a impugnação à
penhora para rediscutir matérias que não
foram arguidas oportunamente, e que
refogem dos limites desta defesa.
Outrossim, é certo que a intempestividade da impugnação ao
cumprimento da sentença não impede o
Magistrado de analisar as matérias de
ordem pública que, inclusive, devem ser
apreciadas a qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Ocorre que no caso dos autos,
a matéria de ordem pública arguida pela
apelante, referente à legitimidade ativa da
exequente, já foi expressamente apreciada
anteriormente, por ocasião do julgamento
da apelação anteriormente interposta (fls.
65/73), sendo de todo descabida sua
rediscussão.
Com efeito, a cognoscibilidade
ex officio do aludido tema não impede os
efeitos
da
preclusão,
que
deve
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
respeitada,
quando
já
houver
pronunciamento jurisdicional a respeito.
Dessa forma, uma vez apreciada
a questão, não poderá ser rediscutida,
conforme preconiza o artigo 507 do Novo
Código de Processo Civil, de modo que a
alegação não pode ser conhecida.
A respeito do tema, o jurista
Fredie Didier Jr. Teceu as seguintes considerações: “Parece haver confusão entre a
possibilidade de conhecimento
ex officio de tais
questões , fato indiscutível, com a possibilidade de
decidir de novo questões já decididas, mesmo as que
poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas
diversas:
a
cognoscibilidade

ex
officio
de
tais
questões significa, tão somente, que elas podem ser
examinadas pelo Judiciário sem a provocação das
partes , o que torna irrelevante o momento em que são
apreciadas. Não há preclusão para o exame das
questões , enquanto pendente o processo, mas há
preclusão para o reexame ”.3 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado
pelo
doutrinador
José
Frederico Marques:
“O conhecimento ex officio da matéria
persistirá até a sentença de mérito , se dela não se
decidiu
explícita
ou
implicitamente.

Existindo
pronunciamento,
ainda que implícito, a preclusão torna
irrevogável a decisão e impede o reexame da matéria em
que incidiu. E o mesmo deve ser dito das nulidades
3 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 13a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2011, P. 553.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
absolutas, de que o juiz deve conhecer de ofício”. 4
(grifamos)
PELO EXPOSTO, conheço em
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
4 Marques, José Frederico. Manual de Direito Processual
Civil , vol. II, Campinas:
Millennium, 2003. Pág. 181.